Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-45.2009.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000651-45.2009.8.07.0002 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CLEYSON FELICIANO ROLIM DESPACHO Ao Banco-apelante, em cinco dias, sobre a contraproposta de acordo (id. 23305695) apresentada pelo apelado-autor. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora